Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-10.2023.8.11.0011
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000508-10.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL DA SILVA NICHIO - CPF: 013.238.232-63 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado nº
1000508-10.2023.8.11.0011.

Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D’ Oeste.

Recorrentes: RAQUEL DA SILVA NICHIO e CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A CERON
.

Recorridas: RAQUEL DA SILVA NICHIO e CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A CERON
.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/09/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RECLAMANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A reclamada não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante.

2.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”

3.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

4.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide e condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
.

A reclamante postula a majoração do
quantum
indenizatório.

A reclamada pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, subsidiariamente que seja aplicada a Súmula 385 do STJ.

Devidamente intimadas, apenas a reclamada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante teve o seu nome negativado pela empresa reclamada.

Percebe-se que apesar de alegar a legitimidade do débito negativado, a reclamada não logrou êxito em comprovar sua alegação, uma vez que não juntou aos autos o contrato supostamente firmado com a reclamante.

No caso, o ônus da prova competia à parte reclamada, por força do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se inexigível o débito negativado e, por consequência, indevida a negativação realizada.

Todavia a condenação por danos morais deve ser afastada, pois se constata através do extrato de negativação colacionado no corpo do recurso da reclamada, a existência de negativação preexistente feita pela empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, no valor de R$ 234,97 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), 18.01.2019.

Registra-se que a reclamante estava discutindo judicialmente a ilegitimidade da negativação preexistente por meio da ação judicial nº 1001047-73.2023.8.11.0001, todavia o processo foi extinto em razão da contumácia.

Assim, não há prova da ilegitimidade do apontamento preexistente, o que afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada

para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023